Tribunal: TJSP
Processo: 0003463-94.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Preliminar – Suspensão do processo até o julgamento do recurso em sentido estrito – Descabimento – Preliminar rejeitada – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença condenatória – Autoria e Materialidade comprovadas – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reprimenda

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Preliminar – Suspensão do processo até o julgamento do recurso em sentido estrito – Descabimento – Preliminar rejeitada – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença condenatória – Autoria e Materialidade comprovadas – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Substituição da pena por multa – Possibilidade, face a peculiaridade do caso – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003463-94.2017.8.26.0505, da Comarca de Mauá, em que é apelante THIAGO
QUINTILHANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003463-94.2017.8.26.0505 -Voto no 17443
2
Apelação Criminal no 0003463-94.2017.8.26.0505
Apelante: Thiago Quintilhano da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
Voto no 17443
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180,
caput, do Código Penal – Preliminar – Suspensão do
processo até o julgamento do recurso em sentido estrito –
Descabimento – Preliminar rejeitada – Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal tal como lançada
na r. sentença condenatória – Autoria e Materialidade
comprovadas – Condenação acertada e mantida –
Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma
apropriada
– Substituição da pena por multa –
Possibilidade, face a peculiaridade do caso – RECURSO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 235/240, que julgou procedente a acusação e condenou
Thiago Quintilhano da Silva a cumprir, em regime inicial aberto, a pena
de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de multa de 10 (dez)
diárias mínimas, como incurso no delito tipificado no artigo 180, caput,
do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidades
públicas, a ser especificada pelo Juízo das Execuções.
Inconformado, recorre a Defesa do réu,
aduzindo, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento
do recurso em sentido estrito e, no mérito, busca a modificação da pena
restritiva aplicada pela prestação pecuniária (fls. 265/273).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003463-94.2017.8.26.0505 -Voto no 17443
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 276/278), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da
matéria preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (fls.
285/286).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
a
preliminar
suscitada pela Defesa já foi apreciada e rebatida pelo Sentenciante, no
seguintes termos: “... não reconheço a suspensão do processo, em
decorrência do recurso em sentido estrito interposto (processo em
apenso no 0012892-03.2019.8.26.0348), porque não atribuído efeito
suspensivo a ele e o réu se mudou do país em pleno cumprimento do
benefício, o consulado de Portugal disse que não fiscaliza este tipo de
benefício, o réu não tem data para voltar ao país, afim de que fosse
prorrogado o período de prova do sursis processual (artigo 89 da Lei
no 9.099/95), como também não é possível retirar uma das condições
obrigatórias da suspensão, qual seja, o comparecimento mensal em
juízo (fls. 96/98, 102/103, 114/117, 120, 127, 130/143, 151/152,
155/156, 158, 161/168, 171, 173/174, 184, 214/225 e 226/227)” (fls.
236).
Assim, não havendo qualquer irregularidade
a ser reconhecida, passa-se a análise do mérito.
2. Consta dos autos que, no dia 24 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003463-94.2017.8.26.0505 -Voto no 17443
4
outubro de 2017, o veículo WW/Gol, placas EKX 5815, de propriedade
da vítima C.A.Y. , foi objeto de furto.
Segundo apurado, logo após a referida
subtração, Thiago Quintilhano da Silva conduzia o referido veículo,
quando foi abordado pelos policiais militares, sabedores da subtração.
Indagado, admitiu que sabia que o automóvel era produto de furto, bem
como que havia sido contratado para transportá-lo até a zona leste de
São Paulo, mediante o pagamento de R$ 15000,00.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 49/51), autos de exibição,
apreensão e entrega (fls. 10 e 59), bem como pela prova oral.
A autoria também é certa, embora em solo
inquisitorial o acusado tenha preferido ficar calado e, em Juízo, não
tenha comparecido para apresentar sua versão sobre os fatos, sendo
decretada a sua revelia (fls. 193 e 225), como é sabido, no delito de
receptação, o fato do réu ter sido surpreendido na posse da res gera a
inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar escusas
idôneas para ilidi-la.

Em corroboração, os policiais militares
Kelly Cristina Luiz Sousa e Carlos Roberto Silva dos Santos,
responsáveis pelas diligências, narraram com detalhes a dinâmica dos
fatos, circunstâncias e conduta do acusado, confirmando a apreensão do
veículo em seu poder e a confissão no sentido de que tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003463-94.2017.8.26.0505 -Voto no 17443
5
conhecimento que o bem era produto de crime, bem como que receberia
para efetuar o transporte do veículo (gravação audiovisual). E, ainda, a
vítima C.A.Y. confirmou a subtração e a recuperação do veículo no
mesmo dia (gravação audiovisual).
Diante disto, a condenação do apelante era
mesmo de rigor, tendo a d. defesa se adstrito a buscar a substituição da
pena restritiva por prestação pecuniária.
Preliminarmente, anoto que o MM Juiz a
quo, considerando a ausência de circunstâncias desabonadoras, fixou a
pena basilar no patamar mínimo legal, qual seja: 01 (um) ano de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, assim concretizada, eis
que ausentes atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e
diminuição.
Incensurável, porquanto as penas foram
fixadas dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não
merecendo reparo.
Demais
disso,
observo
que
o
douto
Sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e, em caso
de descumprimento, fixou o regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003463-94.2017.8.26.0505 -Voto no 17443
6
Sobre tal aspecto, anoto que, em que pese
meu entendimento no sentido de que a eleição das penas restritivas
circunscreve-se à esfera de discricionariedade do Magistrado, no
presento caso, face a sua peculiaridade, qual seja, o acusado residir e
trabalhar em Portugal, a prestação pecuniária se afigura como a opção
mais adequada e suficiente para atender às finalidades preventiva,
retributiva e educativa da sanção penal, além de possibilitar o seu
cumprimento.
Assim, substituo a pena privativa de
liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade a
ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais (artigo 44, § 2o,
primeira parte, do Código Penal).
3. Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e, no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso para
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consistente na prestação pecuniária de 01 salário mínimo, em favor de
entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.
SILMAR FERNANDES
Relator